Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I – O Banco-autor, intimado, forneceu endereço para tentativa de busca e apreensão do veículo. A imposição de se demonstrar a localização do bem, para deferir o pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. Anulada a r. sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.
II – Apelação provida.